Tribunal: TJPA
Processo: 0808921-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808921-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WILTON GONCALVES DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROVIMENTO.
A
concessão do regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional e sua aplicação decorre da inexistência de vagas no estabelecimento prisional, ou quando este não oferecer o meio adequado para o cumprimento do regime de pena, conforme dispõe o enunciado da Sumula Vinculante nº. 56 do STF.
Com efeito, não restou comprovado que a casa penal de Marabá
esteja com superlotação,
devendo o agravado voltar ao cumprimento de sua pena restritiva de liberdade
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Ministério Público objetivando reformar a r. decisão (id. 14420140) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá-PA
, que
deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto, com
monitoramento eletrônico
, em favor de
WILTON GONÇALVES MELO.

Em suas
razões
, (id. 14420142), o Ministério Público pugnou pela reforma da decisão que deferiu a harmonização do regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, rechaçando não haver superlotação na Unidade Prisional que justifique a concessão do benefício.

Em sede de
contrarrazões
, (id. 14420144), a defesa do apenado WILTON GONCALVES DE MELO, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id. 14420145), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
Decisum
.

Relatório de situação processual executória (id. 14420147)

Nesta
Superior Instância
, (id. 17389287), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, prima pelo seu
provimento
, com o fim de reformar a decisão que concedeu o regime “semiaberto harmonizado” ao apenado WILTON GONÇALVES DE MELO, e determinar que se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre a pena.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Ministério Público objetivando reformar a r. decisão (id. 14420140) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá-PA
, que
deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto, com
monitoramento eletrônico
, em favor de
WILTON GONÇALVES DE MELO
, nos autos nº
2000682-98.2022.8.14.0028

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do Agravo em Execução.

O agravante assevera que não há superlotação carcerária que autorize a concessão do Regime Semiaberto harmonizado em favor do detento.

Adianto que assiste razão ao
Parquet
, senão, vejamos
.

A concessão da referida benesse constitui medida excepcional e sua aplicação decorre da inexistência de vagas no estabelecimento prisional, ou quando este não oferecer o meio adequado para o cumprimento do regime de pena, conforme dispõe o enunciado da Sumula Vinculante nº. 56 do STF: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, situações extraordinárias não verificadas no presente caso concreto.

Sobre a questão, esta Colenda Corte de Justiça já se manifestou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTA CORTE, QUE FIXA OS CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Ausente qualquer ilegalidade na Nota Técnica estabelecida pela Portaria n° 001/2020-GABA/EP-RMB, que fixa critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação 62 do CNJ. Preliminar rejeitada;

II.
A aplicação do regime semiaberto harmonizado ocorre somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados.
In casu,
não restou demonstrada a inexistência ou superlotação de vagas no Sistema Penal de Santarém/PA;

III. Agravo conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812555-49.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA PORTARIA N° 001/2020 - GABA/EP-RMB. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria de n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de n° 62, do CNJ, rejeita-se a preliminar;
2. Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo;

3. A aplicação do regime semiaberto harmonizado pode ocorrer somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados, o que não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas ou superlotação na Casa Penal de Santarém/PA;
4. Ademais, o apenado cumpre pena por delito com violência contra a pessoa e por tráfico de drogas, situações que demonstram contrariedade à Portaria de n° 001/2020 - GAB/VEP-RMB; 5. Agravo provido. (TJPA- AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - N° 0809377-92.2023.8.14.0000 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - 2a Turma de Direito Penal - Julgado em 28/08/2023)”

Com efeito, não restou comprovado que a casa penal
esteja com superlotação, tendo o magistrado concedido o benefício ao apenado com fulcro
no procedimento próprio que tramita pela Corregedoria de Presídios sob nº 2000265- 82.2021, o qual prevê a possibilidade de cabimento de monitoração eletrônica aos presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, caso do apenado.

Ocorre que
A Súmula n. 56 do STF é dotada de força vinculante, de forma que alcança todos os órgãos e membros do Judiciário às suas consignações. Assim, esta se sobrepõe ao procedimento próprio da corregedoria mencionado.

Assim, tenho que a decisão agravada se mostra equivocada, pois, ainda que a imposição da pena e seu cumprimento visem a ressocialização do detento, esta se encontra em dissonância com a Súmula Vinculante n. 56 do STF, uma vez que não foi verifica a superlotação carcerária no município de Marabá ou a ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena, devendo o agravado voltar ao cumprimento de sua pena restritiva de liberdade.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente Agravo em Execução e lhe
dou provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/05/2024